Tribunal: TJSP
Processo: 2056974-62.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de dissolução de sociedade empresária. Liquidação de sentença para apuração de haveres. Nulidade alegada pelo executado não foi reconhecida em Acórdão.
Mérito. Interposição de aclaratórios pelo executado/agravante, sob alegação de obscuridade. Mera irresignação quanto ao resultado do julgado. Inexistência de violação ao art. 1.022, CPC/2015.
Não há violação direta

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de dissolução de sociedade empresária. Liquidação de sentença para apuração de haveres. Nulidade alegada pelo executado não foi reconhecida em Acórdão.
Mérito. Interposição de aclaratórios pelo executado/agravante, sob alegação de obscuridade. Mera irresignação quanto ao resultado do julgado. Inexistência de violação ao art. 1.022, CPC/2015.
Não há violação direta e frontal a dispositivos legais e constitucionais. Matéria discutida considerada prequestionada.
Multa. Aplicação da regra do artigo 1.026, §3o do CPC. Caracterização de embargos protelatórios. Aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa.
Embargos rejeitados.